Tribunal: TCU
Processo: 033.381/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve por objetivo a otimização e gestão de 31 sistemas de dessalinização no Estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo antigo Ministério do Meio Ambiente contra o Sr. José Almir Cirilo, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 00006/2009, firmado entre aquele órgão e a Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos de Pernambuco, com vistas à "otimização e gestão de 31 sistemas de dessalinização no Estado de Pernambuco", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Almir Cirilo, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da correspondente data até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/11/2014 226.765,57 9.2. aplicar ao Sr. José Almir Cirilo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens anteriores, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, bem como ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, para ciência.